Tribunal: STF
Processo: RE 1493381
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. COBRANÇA DE TAXA. ADESÃO E ANUÊNCIA. VALIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Cobrança. Pretensão ao pagamento, pelo proprietário de lote, da taxa de manutenção. Observância à tese fixada no Tema nº 492, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigação assumida contratualmente, de modo que não se pode falar em ausência de associação à Autora. Sentença de procedência mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.” (Doc. 13, p. 2)



    Nas razões do apelo extremo, Maurício Nascimento Carmo e Rosineide Silva Carmo apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, incisos II e XX, da Constituição da República (Doc. 15).



    A Associação dos Amigos e Proprietários do Parque Suíça apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação, in litteris:



    “Em ação de cobrança, argumenta a Autora que é cessionária de direitos e obrigações no que toca à manutenção do loteamento denominado ‘Parque Suíça’, do qual os Réus são proprietários de um lote. Contudo, afirmou que eles não têm arcado com a quota-parte no que se refere às despesas de manutenção, desde janeiro de 2017. Requereu a condenação dos Réus ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais.



    Assim apresentada a lide, o decidido em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 492, não veda a estipulação entre os particulares, para a contribuição de despesas de manutenção do loteamento:



    (...)



    No caso em análise, os Réus não podem alegar desconhecimento da existência da associação, bem como sua não filiação, com o propósito de não efetuar o pagamento dos valores aqui cobrados. Conforme se verifica do contrato de págs. 73/84, firmado pelos Réus com os anteriores proprietários do lote 16, da quadra 13, do loteamento Parque Suíça, o parágrafo primeiro da cláusula sétima estabeleceu: ‘Eventual contribuição associativa ou ‘condominial’, pretéritas e futuras, incidentes sobre o imóvel ou atribuídas a responsabilidade aos Promitentes Vendedores, devidas e/ou cobradas pela Associação dos Moradores e Proprietários do Parque Suíça, CNPJ, nº 57.378.432/0001-58, serão de inteira responsabilidade dos Promitentes Compradores. Por fim, toda e qualquer despesa de cobrança extrajudicial ou judicial oriunda de tal dívida ficará a cargo, responsabilidade e obrigação de Promitente Comprador’ (pág. 79). 



    A estipulação claramente evidencia que era do conhecimento dos anteriores proprietários a existência da Associação, bem assim a obrigação de pagamento da taxa de manutenção do loteamento Parque Suíça, obrigação esta que foi contratualmente transferida aos Réus, atuais titulares de direitos sobre o referido lote de terreno, de modo que não podem agora querer se eximir do seu pagamento, sob a alegação de não associação à Associação Autora. 



    Estão aqui plenamente satisfeitos os requisitos estabelecidos pela Corte Suprema, para a exigibilidade da contribuição de manutenção do referido loteamento e a insurgência dos Réus beira à má fé processual.



    Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide.” (Doc. 13, p. 3-5, destaquei)



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” (DJe de 19/04/2021)



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da adesão à associação recorrida e à anuência ao pagamento da taxa questionada, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE DESPESAS ASSOCIATIVAS DE IMÓVEL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais previstas em convenção condominial, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.415.248-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/03/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento do recorrente em relação ao pagamento das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.388.830-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/03/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.240.817-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/03/2020)



    “DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas estatutárias da associação, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (Código Civil), o que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afasta o cabimento de recurso extraordinário. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 810.168-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/06/2016)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente